Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010495-74.2021– COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE: DAYANE JURACI DE SOUZA
PACIENTE: EVERTON SANTOS DE BRITO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Everton Santos de Brito, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Diamantino, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, por infração ao art. art. 157, §2o, incisos II, §2°-A, inciso I, por cinco vezes na forma do artigo 70, c/c o art.61, inciso II, alínea “h” (idoso); 2) a prisão preventiva é ilegal, pois carece de fundamentação idônea; 3) é tecnicamente primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 4) “o paciente respondeu todo o processo em custodia, porém não há indícios para manutenção da prisão preventiva” (sic); 5) “é inconstitucional a manutenção da prisão sem trânsito em julgado” (sic) (Id. 90937965 - Pág. 1-13).
É o necessário.
Decido.
Consta na sentença que o paciente e Jeferson Moura da Silva, mediante violência exercida com arma de fogo, invadiram a residência localizada na Rua Conceição, n. 215, bairro São Benedito, na cidade de Diamantino e subtraíram “01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S 8, cor preta; 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie; 01 (uma) mochila, pertencente a vítima Guilherme Raimundo de Melo; 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K9, cor preta; 01 (uma) aliança e 01 (um) aparador, ambos de ouro e 02 (dois) relógios de pulso, pertencentes a vítima Solange Raimundo de Melo; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S 9, pertencente a vítima Vinícius José Raimundo de Melo; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, 01 (uma) aliança e 01 (um) aparador, ambos de ouro e R$ 400, 00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencente a vítima Laura Inês Santiago Raimundo” (Id. 90937967 - Pág. 2).
Apesar da precária instrução do writ, em consulta aos sistemas de acompanhamento processual observo que o paciente teve a prisão preventiva decretada após requerimento do Ministério Público, e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:
De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.
Ao realizar consulta de antecedentes criminais de EVERTON SANTOS DE BRITO, fora constatado que responde por outro procedimento criminal nesta Comarca de Diamantino (Código no 114027).
Além disso, a forma que se deu a execução do crime de roubo, praticado com uso de arma de fogo e violência pessoal contra uma das vítimas que chegou a ser agredido quando da prática do ato criminoso, indica a periculosidade concreta do acusado, de forma que necessária a manutenção da prisão preventiva decretada.
Analisando o material anexo aos autos, percebo que o indiciado é contumaz e descumpridor da lei, pois figura no polo passivo de outros processos que apuram a prática de crimes.
Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
[...]
Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.
[...]
Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela reiteração criminosa do agente.
No mais, observando as circunstâncias do caso, a gravidade concreta do delito, bem como ser o acusado reticente no cumprimento das normas sociais, tenho que a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.
Ao prolatar a sentença, a prisão cautelar foi preservada ante a persistência dos motivos ensejadores, notadamente porque o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual, verbis:
Ressalto que o acusado permaneceu segregado por toda a instrução processual, vez que presente os requisitos do artigo 312 do CPP, e considerando a pena fixada e o regime de cumprimento não se justifica, como consectário lógico, seja colocado em liberdade. Assim, mantenho a decretação da prisão preventiva do réu.
Com fundamento no artigo 387, § 1o, do CPP, NEGO AO SENTENCIADO EVERTON SANTOS DE BRITO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, uma vez que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva (Id. 90937967 - Pág. 11-12).
Consulta ao SIAP demonstra que ele ostenta registros desabonadores pelo crime de tráfico de drogas (cód. 114027), receptação (Cód. 119409), além de outro roubo majorado (cód. 11505211).
O conturbado histórico criminal do agente é fundamento que autoriza o cárcere cautelar:
[...] No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela reiteração delitiva, pois possui envolvimento em diversos crimes, de furto, tráfico de drogas e porte de arma, com duas condenações transitadas em julgado, sendo destacado, inclusive, que estava em cumprimento de medida cautelar alternativa concedida em outro processo, qual seja, o uso de tornozeleira eletrônica, quando praticou o delito, mostrando-se necessária a prisão para evitar a reiteração na prática delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...] (STJ, RHC 137.383/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea na ordem de segregação.
De mais a mais, “descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando os apelantes permaneceram segregados durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, que não se confunde com execução antecipada de pena” (TJ/MT, N.U 0029255-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).
Por fim, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, primariedade técnica e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.